Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-75.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - ARGUIÇÃO ACERCA DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - TEMA EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o tema atinente ao custeio dos honorários periciais foi decidido de modo absolutamente expresso pelo Acórdão lançado, não se cogitando de elucidação e/ou modificação em sede de embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000986-75.2019.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSE ADRIANO
SANTOS DA SILVA IRMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000986-75.2019.8.26.0161/50000
Voto no 36.922
Embargos de Declaração Cível no 1000986-75.2019.8.26.0161/50000 - Voto no 36.922
Comarca: DIADEMA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1000986-75.2019.8.26.0161)
Embargante: INSS
Embargado: JOSÉ ADRIANO SANTOS DA SILVA IRMÃO
ACIDENTÁRIA
-
IMPROCEDÊNCIA
DO
FEITO
-
ARGUIÇÃO ACERCA DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS - TEMA EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO
ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
“No caso concreto o tema atinente ao custeio dos honorários
periciais foi decidido de modo absolutamente expresso pelo
Acórdão lançado, não se cogitando de elucidação e/ou
modificação em sede de embargos declaratórios”.

Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, nos autos
da ação acidentária ajuizada por José Adriano Santos da Silva Irmão julgada
improcedente, manteve a condenação dele, INSS, ao pagamento dos
honorários médico-periciais (Acórdão nas páginas 208/211 dos autos
principais).
Pugna o embargante por novo pronunciamento da Turma
Julgadora insistindo na pretensão de se eximir, e/ou se ressarcir, do
pagamento da aludida despesa, com a consequente imposição do ônus ao
Estado, ou senão que se aguarde a deliberação a respeito por parte do
Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.044 (páginas 01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000986-75.2019.8.26.0161/50000
Voto no 36.922
Embargos de Declaração Cível no 1000986-75.2019.8.26.0161/50000 - Voto no 36.922
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
A razão é simples.
O ponto suscitado foi absolutamente apreciado pelo Acórdão
que, expressamente, externou o fundamento esposado pela Turma Julgadora
para, na hipótese, condenar o INSS a arcar em definitivo com aludida
despesa, excluída por consequência a responsabilidade do Estado a respeito
notadamente por não integrar a lide.
De todo modo, se tem o embargante entendimento diverso a
respeito deverá suscitar a sua análise na via recursal adequada, não se
cogitando de modificação do Aresto em sede de embargos de declaração dada
à absoluta ausência de vício processual a autorizá-la.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator